Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716888-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente dos memoriais apresentados pelo MPDFT (id. 27492640). Aguarde-se a 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (04/08 a 12/08), na qual está incluído o presente recurso. Brasília - DF, 22 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora